Tribunal: TJMT
Processo: 1000892-40.2020.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000892-40.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCOS EITI NISHIMURA - CPF: 606.800.249-72 (RECORRIDO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000892-40.2020.8.11.0055

Origem:

Juizado Especial de Tangará da Serra

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

MARCOS EITI NISHIMURA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/03/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DA COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRESCRIÇÃO AVENTADA – AUSÊNCIA DE LAUDO LCTCAT – PRESCRIÇÃO PARCIAL JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA.
Observada a na sentença o reconhecimento da prescrição de parte dos valores pretendidos, escorreita a sentença que apenas considera a prescrição das parcelas anteriores a 05 anos do ajuizamento da ação, reconhecendo a possibilidade de cobrança dos valores pretendidos de março de 2015 até novembro de 2016. Preliminar de mérito rejeitada.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA INSALUBRIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LTCAT – SENTENÇA MANTIDA.

A LC 502 de 07/08/2013, em seu artigo 3°, § 1º prevê que será pago o adicional de insalubridade com base nas categorias previstas pela relação normativa do MINISTÉRIO DO TRABALHO, sendo que, o anexo da NR 15 do Ministério do Trabalho prevê que o trabalho de legista se enquadra exatamente no grau médio, como reconhecido na sentença, de onde é inimaginável se alegar que está ausente a presença da insalubridade em tal trabalho, sem falar que em 2016 o Estado passou a pagar o adicional sem nenhum questionamento. Aqui não se trata de retroatividade e sim de pagamento com base na lei complementar estadual de 2013 que remetia o pagamento desde que classificado pelo Ministério do Trabalho, condição esta apenas implementada voluntariamente em dezembro de 2016, de forma tardia.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar opinou pela sua não intervenção, nos termos da ata da sessão de julgamento.

CORREÇÃO DE OFÍCIO.

Constato que na sentença, em sua parte final não consta a partir de quando será aplicado o juros de mora, senão vejamos:

“Referidos valores devem, desde a data de cada inadimplemento, ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810),
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos.”

Pela leitura acima, apenas fixado o marco de atualização pelo IPCA-E, porém, dos juros, estes fixados, porém, não se fala a partir de quando, de onde, neste momento, para evitar questionamentos indevidos, fixo o mesmo a partir da citação válida, sanando-se a omissão.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Isento o Estado de Mato Grosso do pagamento das custas processuais, porém, condeno-o o mesmo ao pagamento dos honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença e deste julgado.

RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021